Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725114-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS PORTO DE ARRUDA D E S P A C H O Diante da noticiada indisponibilidade no sistema processual desta Corte, demonstrada no bojo da petição de ID 28600176, defiro a dilação do prazo requestada, de 5 (cinco) dias para cumprimento do despacho de ID 28096207. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator